Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011475-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 954.531.131-20 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, sendo abusiva a persistência das cobranças mesmo após reclamação administrativa.

Havendo persistência na cobrança, mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Reforma da sentença para incluir indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, indenização por dano material (R$ 40,00), em razão das cobranças indevidas de serviço não contratado nas faturas de telefonia móvel da parte promovente e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entender que as cobranças indevidas configuram mero aborrecimento, conforme parte dispositiva que cito:

Pelo exposto, decido pela
parcial procedência da pretensão inicial
, para: determinar que a ré: a) Determinar que Ré devolva a reclamante o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, apenas se insurge quanto ao reconhecimento de indenização por dano moral, pretendendo a sua fixação.

No caso, afirma a parte promovente, ora Recorrente, que é cliente da promovida desde o ano de 2015, sendo que desde dezembro de 2019, percebeu que estava sendo cobrada em suas faturas por serviços não contratados denominados APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA PREMIUM no valor de R$ 10,00 ( Dez reais ), APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VÍDEO no valor de R$10,00 (Dez reais), na sua linha telefônica, e não usufruídos pela autora.

Sustenta que realizou reclamação administrativa (protocolo 2020158467019) para cancelamento do serviço e devolução dos valores cobrados indevidamente, porém sem sucesso, permanecendo a cobranças nas faturas seguintes, razão pela qual propôs a presente demanda.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovado nos autos que as cobranças nas faturas de telefonia da linha da parte promovente foram indevidas, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço adicional e persistência da cobrança, mesmo após reclamação administrativa.

No caso dos autos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida de serviço adicional não contratado pelo consumidor, que permaneceu mesmo após reclamação da consumidora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a promovida a pagar a promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020